Tribunal: CARF
Processo: 15956.000414/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000414/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.125 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
3P TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000414/2010-05
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000414/2010-05

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Federal por ter a Recorrente omitido receitas que,
somadas à receita declarada, superou, no ano-calendário de 2006 o limite estabelecido para as
empresas de pequeno porte permaneceram no Simples (art. 9o, II, da Lei no 9.317, de 1996). A
omissão de receita foi apurada no bojo do processo administrativo no 15956.000411/2010-63.
Diante da omissão de receita apurada no processo no 15956.000411/2010-63 foi
emitido o Ato Declaratório Executivo no 297, de 16 de agosto de 2010 (fls. 43 numeração do e-
processo) excluindo a empresa do Simples a partir de 01/01/2007.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
43/72, na qual alegou, preliminarmente, que o ADE deveria ser revogado até o efetivo
julgamento do processo de no 15956.000411/2010-63 tendo em vista a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e extinção do MPF. Quanto ao mérito, reiterou as alegações
apresentadas no processo que tratou da omissão de receita processo no 15956.000411/2010-63.
Em 11 de novembro de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do limite de
receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da contribuinte do
referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os efeitos da exclusão a partir
do ano-calendário seguinte, quando a interessada sujeitar-se-á às normas de tributação
das demais pessoas jurídicas. A impugnação apresentada no processo que apurou a
omissão de receita não impede a emissão de Ato Declaratório de Exclusão da empresa
do Simples, nem constitui razão para sobrestar o julgamento da exclusão até decisão
final administrativa daquele processo.

Cientificada (AR fls. 120), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
121/126 no qual alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do presente processo
até o julgamento 15956.000411/2010-63, no qual se discute a omissão de receita e, quanto ao
mérito, reitera as alegações já suscitadas naquele processo.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Em relação à denominada “questão incidental” alegada pela Recorrente entendo
que na quase totalidade as situações que geram exclusão do SIMPLES os processos são
autônomos. Vale dizer, o lançamento dos tributos decorrentes do ato de exclusão não depende do
conclusão definitiva do processo no qual se discute a exclusão. Tal entendimento encontra-se
consolidado na súmula 77 deste tribunal cujo teor é o seguinte:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000414/2010-05

Súmula no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Na situação dos autos a situação é diversa. Isso porque não é a exclusão do
Simples que gera o Auto de Infração de lançamento dos tributos. Ao contrário, a omissão de
receitas é apurada no lançamento de IRPJ que faz surgir a causa de exclusão do Simples. Sendo
assim, entendo que o deslinde do processo relativo ao lançamento da omissão de receitas é
questão prejudicial à análise do presente processo.
Ocorre que, no caso dos autos, o processo no 15956.000411/2010-63 relativo à
omissão de receita já foi objeto de julgamento perante o CARF o qual confirmou o lançamento e
deu parcial provimento, unicamente, para afastar a responsabilidade solidária dos sócios. A
decisão recebeu a seguinte ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.125 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000414/2010-05
O ônus probatório da não ocorrência do fato probando omissãode receitas édo sujeito passivo, que poderá afastá-lamedi
Assim, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo
administrativo no 15956.000411/2010-63 não resta dúvida de que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do Simples.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital